Tribunal: TJDFT
Processo: 0711181-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA COM ENTREGA FUTURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FORNECEDOR DO SERVIÇO. CORRETOR E CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de rescisão de contrato c/c indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar resolvido o contrato de compra e venda de moeda estrangeira e condenar as rés, solidariamente, à restituírem o valor pago pela autora.
2. Segundo jurisprudência consolidada do STJ "a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade –, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença". Precedentes. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal rejeitada.
3. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito encontra-se suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, julgando antecipadamente a causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Visa-se com isso evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC).
4. A legitimidade da ré pode ser verificada no fato de, na data do contrato de compra de moeda estrangeira com entrega futura, a IEX Viagens e Turismo Ltda ser correspondente cambial da União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. As partes estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo que a norma consumerista prevê a responsabilização de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço, ao prescrever que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (art. 14 do CDC) e, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente (artigo 7o e §1o, do art. 25 do CDC). Ademais, o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
6. Nos termos do art. 2o da Resolução 3.954, de 2011, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
7. Se as rés agiram em desconformidade com a legislação e o contrato por elas firmado, oferecendo contratos que não se adequam a alguma resolução do Bacen, tal questão deve ser resolvida entre elas em eventual ação regressiva uma vez que, em razão da responsabilidade objetiva, não cabe análise de quem foi o culpado de ofertar o produto/serviço adquirido pelo consumidor, ainda mais quando cabe a corretora a fiscalização das operações e transações realizadas pelos correspondentes.
8. Apelação conhecida e desprovida.